Tribunal: TJES
Processo: 5003166-48.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.º: 5003166-48.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: WASHINGTON DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. SISTEMA SAREF. FALHAS OPERACIONAIS. HISTÓRICO DE CUMPRIMENTO REGULAR. ATIVIDADE LABORATIVA FORMAL COMPROVADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que decretou a regressão cautelar do regime aberto para o semiaberto, em razão de ausências injustificadas de apresentação no sistema SAREF entre agosto e novembro de 2025 e suposta ausência de comprovação de atividade laborativa, pleiteando o restabelecimento do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o descumprimento das condições do regime aberto, consistente em ausências no sistema SAREF, justifica a regressão cautelar; (ii) estabelecer se o histórico prisional e a comprovação de atividade laboral formal afastam a proporcionalidade da medida regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regressão cautelar constitui medida excepcional e deve observar análise global do comportamento do apenado, não se justificando com base em intercorrência pontual.

O apenado mantém histórico de cumprimento regular das condições do regime aberto por mais de dez anos, evidenciando confiança consolidada na execução penal.

As ausências registradas coincidem com a transição para sistema eletrônico (SAREF), o que pode gerar dificuldades operacionais, afastando a presunção de desídia voluntária.

A imposição de regressão por falha isolada e vinculada à mudança tecnológica afronta o princípio da proporcionalidade.

Há comprovação robusta de atividade empresarial lícita, com geração de empregos, recolhimento de tributos e percepção de pró-labore, evidenciando ressocialização efetiva.

A regressão ao regime semiaberto, nesse contexto, compromete a atividade econômica regular e os fins ressocializadores da pena.

A execução penal deve observar os princípios da intervenção mínima e do menor dano, privilegiando medidas menos gravosas quando suficientes ao controle estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A regressão cautelar de regime exige excepcionalidade e análise global do histórico do apenado. 2. Falhas pontuais decorrentes de transição para sistema eletrônico de controle não justificam, por si sós, a regressão de regime. 3. A comprovação de atividade laborativa formal e histórico prolongado de cumprimento regular afastam a proporcionalidade da regressão cautelar. 4. A execução penal deve observar os princípios da proporcionalidade, intervenção mínima e ressocialização.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003166-48.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WASHINGTON DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO

PENAL
N.º: 5003166-48.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
:
WASHINGTON DOS SANTOS

AGRAV
ADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
WASHINGTON DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória - Exclusiva Regime Aberto, que decretou a sua regressão cautelar do regime aberto para o semiaberto, com fundamento no art. 118 da Lei de Execução Penal.

O magistrado de primeiro grau motivou a regressão no cometimento de falta grave, consubstanciada no descumprimento das condições do regime aberto — especificamente ausências injustificadas de agosto a novembro de 2025 — e na suposta ausência de comprovação de atividade laborativa regular.

Em suas razões, o Agravante sustenta que as irregularidades decorreram de dificuldades operacionais com o novo sistema eletrônico de apresentação (SAREF), e não de desídia voluntária. Argumenta que possui histórico de cumprimento regular por mais de uma década e que demonstrou ressocialização efetiva por meio de atividade empresarial consolidada.

O Ministério Público, em contrarrazões e em parecer da douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

O reeducando cumpria pena em regime aberto, tendo progredido a este benefício em 10/10/2013. Durante o longo período compreendido entre
agosto de 2014 e setembro de 2024
, o apenado manteve um histórico de apresentações absolutamente impecável e regular perante o Juízo.

As intercorrências que ensejaram a decisão agravada surgiram apenas após a migração do modelo de apresentação presencial para o meio digital, através do Sistema de Apresentação Remota por Reconhecimento Facial (SAREF). O Juízo de origem, ao constatar a ausência de registros no sistema entre agosto e novembro de 2025, entendeu pela quebra de confiança e decretou a regressão cautelar.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso merece prosperar.

A regressão de regime é medida de extrema gravidade e, quando operada de forma cautelar, deve ser pautada pela excepcionalidade e pela análise global do comportamento do sentenciado. No caso em tela, salta aos olhos o fato de o Agravante ter cumprido rigorosamente as condições impostas por
mais de 10 (dez) anos
.

Não se afigura razoável, nem proporcional, que um hiato de poucos meses, ocorrente justamente após a implementação de uma nova ferramenta tecnológica de fiscalização (SAREF), apague um histórico de fidelidade à execução de mais de uma década. A transição para sistemas digitais pode, sabidamente, gerar dificuldades operacionais para jurisdicionados com menor familiaridade tecnológica, o que parece ser o caso dos autos.

Punir com o cárcere (regime semiaberto) uma falha que se revela isolada no tempo e vinculada a uma mudança de procedimento administrativo do Estado afronta o princípio da proporcionalidade e os fins ressocializadores da pena.

O restabelecimento do regime aberto é a medida impositiva para a fiscalização da reprimenda, uma vez que o apenado comprovou possuir residência fixa e ocupação empresarial estável e plenamente formalizada. A defesa colacionou, ao ID 18338099 documentos que comprovam que o Agravante constituiu sociedade empresária regularmente registrada (págs. 349-354), com capital social de R$ 80.000,00 integralizado (pág. 349). Restou demonstrada a aquisição de estabelecimento físico via contrato de compra e venda (págs. 342-343), a manutenção de contrato de locação vigente (págs. 347-348) e a dispensa de licenciamento ambiental (págs. 189-190). A regularidade operacional é absoluta, reforçada pelo registro de funcionários e controle de jornada em folhas de ponto (págs. 357-361), pagamento de salários e pró-labore comprovados por holerites (págs. 344-346), além do recolhimento rigoroso de tributos pelo Simples Nacional (pág. 355) e quitação de obrigações via boleto bancário (pág. 356).

Tais elementos demonstram que o fim precípuo da execução penal — a reintegração social e econômica do indivíduo — foi atingido com êxito. O encarceramento cautelar, neste cenário, não fortalece a execução; ao contrário, desestrutura uma atividade econômica lícita, ameaça postos de trabalho e interrompe um processo de ressocialização materialmente comprovado e consolidado.

A doutrina e a jurisprudência pátria lecionam que a execução penal deve ser orientada pelo princípio da intervenção mínima e do menor dano. Se a regressão cautelar visa assegurar os fins da execução ante uma suposta frustração, no presente caso, a medida produz efeito reverso.

Diante da plena reintegração econômica, a manutenção de medida mais gravosa revela-se desproporcional, o que não exime o reeducando do cumprimento rigoroso das condições impostas. Eventuais falhas no sistema SAREF não servem de escusa para a contumácia no descumprimento; é dever do apenado adequar-se imediatamente à plataforma digital ou, diante de qualquer óbice técnico, buscar incontinenti meios alternativos de apresentação para resguardar a autoridade do Juízo. Não haverá tolerância para novas desídias: a liberdade assistida pressupõe disciplina absoluta, sendo o próximo descumprimento causa imediata de regressão definitiva de regime.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, afastando a regressão cautelar e restabelecendo o
REGIME ABERTO
em favor de
WASHINGTON DOS SANTOS
.

Por conseguinte, determino a imediata expedição de contramandado de prisão.

Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem para as providências cabíveis, inclusive para que oriente o reeducando quanto às formas alternativas de apresentação em caso de novas falhas no sistema eletrônico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de agravo em execução penal interposto por WASHINGTON DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória, que decretou regressão cautelar do regime aberto para o semiaberto, com fundamento nos arts. 118 e seguintes da Lei de Execução Penal e no art. 36, § 2º, do Código Penal.

A decisão agravada foi lastreada no descumprimento reiterado das condições impostas ao regime aberto, especialmente, ausências injustificadas de agosto a novembro de 2025, bem como na ausência de comprovação regular de atividade laborativa honesta.

A defesa sustenta, em síntese, que as irregularidades decorreram de dificuldades operacionais no Sistema de Apresentação Remota por Reconhecimento Facial — SAREF —, sem intenção de abandonar a execução. Afirma que o agravante ostenta histórico prolongado de cumprimento regular, buscou auxílio junto à Defensoria Pública e mantém atividade empresarial formal, com empregados, recolhimento de tributos e percepção de pró-labore.

Em que pese os argumentos defensivos, entendo que a decisão agravada deve ser mantida.

O regime aberto baseia-se na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado. Essa premissa não possui conteúdo meramente retórico. Constitui fundamento jurídico do próprio regime, como estabelece o art. 36 do Código Penal.

Por isso, o cumprimento das condições impostas em audiência admonitória não representa formalidade secundária. Representa o núcleo de controle da execução penal em meio aberto.

Nos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, quando o condenado praticar falta grave. O art. 50, V, da mesma lei, por sua vez, considera falta grave o descumprimento, no regime aberto, das condições impostas.

No caso concreto, a regressão cautelar não decorreu de evento isolado ou de mero atraso episódico.

O agravante já havia apresentado falta em maio de 2025, cuja justificativa não foi acolhida pelo Juízo da execução, com homologação de falta grave e revogação de parte dos dias remidos.

Naquela oportunidade, o Juízo advertiu, expressamente, que nova irregularidade no cumprimento da pena poderia ensejar regressão de regime, independentemente da quantidade de pena restante.

Mesmo assim, sobrevieram novas ausências, agora entre agosto e novembro de 2025.

A reiteração afasta a leitura defensiva de falha meramente acidental.

A alegação de dificuldade operacional no SAREF, também não se mostra suficiente, neste momento cautelar, para infirmar a decisão agravada.

Consta da decisão recorrida que, após cadastro no sistema, realizado em 03/10/2024, o apenado apresentou-se corretamente até abril de 2025. Logo, o próprio histórico recente demonstra capacidade de utilização da ferramenta eletrônica.

Além disso, a consulta ao SAREF não revelou registros de comparecimento rejeitados, ou pendentes de homologação. Essa circunstância enfraquece a tese de que o sistema teria capturado as apresentações, mas deixado de validá-las.

Ainda que se admitisse eventual instabilidade tecnológica, incumbia ao apenado adotar providência alternativa.

O regime aberto pressupõe responsabilidade ativa. Diante de falha no meio eletrônico, caberia ao reeducando comparecer, presencialmente, ao Escritório Social ou comunicar imediatamente o Juízo da execução, de forma documentalmente idônea, dentro do prazo de apresentação.

A mera alegação posterior de dificuldade técnica não afasta, por si só, o descumprimento das condições impostas.

Também não prospera, para fins de afastamento da medida cautelar, o argumento fundado na atividade empresarial.

A inserção laboral e econômica do apenado é dado relevante e deve ser considerada pelo Juízo da execução. Todavia, não funciona como salvo-conduto para o descumprimento das demais condições do regime aberto.

O trabalho honesto é requisito compatível com a permanência em regime menos gravoso, mas não substitui o dever de apresentação periódica nem elimina o dever de obediência às regras impostas.

Ademais, a decisão agravada consignou ausência de comprovação regular de trabalho honesto em período expressivo, especialmente entre julho de 2023 e maio de 2025. A juntada posterior de documentos empresariais, embora relevante, não elimina automaticamente o descumprimento anterior nem impede resposta cautelar proporcional diante de reiteradas irregularidades.

A regressão discutida nestes autos possui natureza cautelar.

Por essa razão, não exige prévia audiência de justificação, providência indispensável apenas para regressão definitiva. A oitiva do reeducando poderá ocorrer no Juízo da execução, em momento próprio, com reavaliação da medida à luz das justificativas apresentadas e das provas produzidas.

A providência adotada pelo Juízo de origem, portanto, não encerra sanção definitiva sem contraditório. Trata-se de medida acautelatória voltada à preservação da autoridade da execução e à contenção de descumprimentos reiterados do regime aberto.

A proporcionalidade, neste caso, milita em favor da manutenção da decisão.

O agravante cumpre pena imposta de 24 anos. Embora ostente histórico anterior de comparecimentos regulares, passou a descumprir condições essenciais do regime aberto após advertência judicial e homologação de falta grave recente.

O longo período de regularidade deve ser ponderado, mas não neutraliza faltas graves posteriores, sobretudo quando sucessivas e praticadas após ciência inequívoca das consequências.

A execução penal tem finalidade ressocializadora, mas também deve assegurar cumprimento efetivo da sentença penal condenatória. O regime aberto não pode converter-se em modalidade de cumprimento desprovida de controle jurisdicional efetivo.

Nesse contexto, a regressão cautelar para o semiaberto revela-se adequada, necessária e proporcional, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo Juízo da execução após audiência de justificação.

Diante disso, com a devida vênia ao eminente Relator, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada, que determinou a regressão cautelar de WASHINGTON DOS SANTOS, para o regime semiaberto.

É como voto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR